Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
I – O contrato de mútuo foi celebrado com o intuito de obter crédito para fomentar a atividade econômica desenvolvida pela sociedade empresária. Além disso, não restou demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da empresa. Portanto, inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
II – A teor do disposto no art. 828, I, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que o renunciou expressamente.
III – A desconstituição da prova como documento idôneo a instruir o feito incumbe à parte ré em sede de embargos à monitória.
IV – Negou-se provimento ao recurso.